Tribunal: TJES
Processo: 0013807-37.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013807-37.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA MARCIONILIO CAETANO MOTA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

1. A improcedência do pedido indenizatório formulado pela ora embargada na ação originária enseja a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

2. Impõe-se a reforma do acórdão embargado para alterar a condenação sucumbencial e determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, que deverão ser calculados, para o embargante, sobre o valor do proveito econômico obtido e, para a embargada, sobre o valor do pedido julgado improcedente (indenização por danos morais).

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal e, considerando que a embargante alega que o acórdão embargado apresenta obscuridade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

embarga de declaração do acórdão de id. 7565723, por meio do qual os membros da c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, deram parcial provimento ao seu recurso de apelação para extirpar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Defende que o acórdão é contraditório em relação aos ônus sucumbenciais, que deveriam ter sido redistribuídos em razão da reforma da r. sentença.

Com efeito, possui razão a embargante, haja vista que a improcedência do pedido indenizatório formulado pela ora embargada na ação originária enseja a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Se a ora embargante sagrou-se vencedora em relação a sua pretensão de improcedencia de um dos pedidos, deve, portanto, a embargada pagar, na proporção de sua sucumbência, os honorários advocatícios ao patrono daquela.

Assim, impõe-se a reforma do acórdão embargado para alterar a condenação sucumbencial e determinar que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, que deverão ser calculados, para o embargante, sobre o valor do proveito econômico obtido e, para a embargada, sobre o valor do pedido julgado improcedente (indenização por danos morais).

Mantenho suspensa a exigibilidade da cobrança da parte autora por conta da gratuidade da justiça concedida na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar a contradição existente no v. acórdão, relativa à condenação sucumbencial, nos termos do voto supra.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.